Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-21.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-21.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 130.700.524-10 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ângela do Nascimento Pereira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, e art. 321, p.u., do CPC/2015, em ação de cobrança de indenização securitária referente ao seguro de vida do falecido genitor da autora, movida contra ICATU Seguros S/A e SICREDI Integração MT/AP/PA.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão é se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de comprovação de pretensão resistida (esgotamento da via administrativa) é compatível com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988).

III.
Razões de decidir

3. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ações, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4. A exigência de pretensão resistida para fins de comprovação de interesse processual é desarrazoada, uma vez que não há fundamento legal que condicione o direito de ação ao prévio esgotamento da via administrativa, especialmente em demandas securitárias.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada. Determina-se o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do feito e a citação dos réus.

Tese de julgamento:
“O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial, assegurando o direito de acesso ao Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, I; CPC/2015, art. 321, p.u.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, Apelação Cível nº 0002258-33.2015.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/04/2019.

·

STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 21/02/2022.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ângela do Nascimento Pereira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, movida em face de
ICATU Seguros S/A e Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que não é necessário comprovar a pretensão resistida, para demonstrar o interesse processual.

Afirma que foi demonstrando que houve a tentativa de recebimento administrativo, tendo uma das requeridas informado que não ter responsabilidade e a outra requerida sequer respondeu a notificação, por isso não há como buscar solução administrativa com a parte Apelada.

Argumenta que não tem recurso para se socorrer as câmaras arbitrais, a juízes privados, devendo ser aceita o seu direito de ação constitucionalmente garantido, já que a notificação do PROCON e a negativa tácita da Requerida, demonstra o seu interesse de agir.

Salienta, segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida.

Isto posto, requer o provimento do Apelo, para anular a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, por consequência, determinando o prosseguimento do feito, com a citação do réu.

O Recorrido não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que
Ângela do Nascimento Pereira ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária em face de
ICATU Seguros S/A e Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, visando ao recebimento de valores ao prêmio de seguro de vida, em razão do falecimento do seu genitor, Sr. Augusto dos Santos Pereira.

Aduziu que se socorreu junto ao PROCON para tentar uma solução, sendo intimada a Requerida ICATU SEGUROS não compareceu, já a Requerida SICREDI afirmou que se trata de seguro de vida em grupo da ICATU SEGUROS contratado pelo pela empresa em que o falecido era colaborador, não trazendo qualquer outro esclarecimento.

Diante da inercia das Requeridas e apresentar e comprovar o pagamento da apólice ou trazer qualquer justificativa plausível para o não pagamento da indenização, propôs a presente demanda.

No despacho inicial, o Juízo de origem, determinou, entre outras coisas, que o Autor comprovasse a pretensão resistida, sob pena de indeferimento da inicia, conforme trecho abaixo transcrito:

(...)

Portanto, intimem-se os requerentes para emendarem a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a impossibilidade de recebimento administrativo dos valores, sob pena de indeferimento da inicial.

Diante da inercia, do magistrado singular, indeferiu a petição inicial, proferindo sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Contra essa sentença
insurge-se a parte Autora.

As razões expostas no recurso de apelação consistem no direito da parte Autora de promover a ação judicial independente do esgotamento da via administrativa.

Sabe-se que a ausência de esgotamento da via administrativa não é suficiente para afastar o interesse de agir da autora, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, a seguir transcrito:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Na hipótese, a parte Autora sustentou seu direito a indenização pelo seguro de vida, relativo ao falecimento de seu genitor e que tentou recebimento, tendo inclusive submetido a questão para o PROCON, sem qualquer solução.

Assim, como o acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art.
5º
,
XXXV
, da
CF
), de maneira que, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor. Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento. Inexiste interesse recursal quando a questão contra a qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide. (N.U
0002258-33.2015.8.11.0015
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 05/04/2019)

Ainda na mesma direção, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sublinhado pela seguinte ementa:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Dessarte, tem direito de submeter os fatos à apreciação judicial, ainda que não tenha procurado previamente a seguradora para esclarecer a situação, haja vista
que princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a algum direito, independentemente do esgotamento das vias administrativas, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

Logo, condicionar a propositura da Ação ao prévio requerimento administrativo, caracteriza uma medida desarrazoada e desproporcional, sobretudo em casos como o dos autos, em que muito dificilmente a instituição financeira reconhece a inexistência do contrato e indeniza o consumidor sem que haja um processo judicial.

Desse modo, o
direito fundamental o pleno acesso ao Poder Judiciário, consoante previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, não sendo prudente impor à alguém a obrigação demover, previamente, a via administrativa, ante a ausência de amparo legal.

Registra-se, ainda, que a parte Apelada, sequer foi citada, o que inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações
a anulação da sentença para ordenar o prosseguimento da ação, com o retorno dos autos à origem, para que se proceda à citação do banco para contestar a ação, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Ângela do Nascimento Pereira
, para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024